Tribunal: CARF
Processo: 10166.720261/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720261/2017-67
RESOLUÇÃO
2402-001.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
FRANCISCO IBIAPINO LUZ - Presidente
(documento assinado digitalmente)
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João
Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.720261/2017-67, em face do acórdão no 14-83.134, julgado pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada em 28
de março de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
2
Trata-se de glosa de compensações de contribuições previdenciárias efetuadas
pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs, no período de 01/2014 a
12/2015, totalizando o montante originário de R$ 5.749.704,41 (cinco milhões,
setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e quatro reais e quarenta e um
centavos).
Em 12/01/2017 foi emitido o Despacho Decisório n.o 0032/2017 - Diort/ DRF-
Brasília/DF, glosando as compensações efetuadas, retornando à condição de
exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente.
Afirma o Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório que, intimada por
duas vezes a detalhar as origens dos créditos utilizados nas compensações de
contribuições previdenciárias declaradas em GFIPs, a interessada não o fez, tendo
informado, de forma resumida, que a origem de tais créditos é a contribuição
previdenciária retida, trazendo aos autos notas fiscais com destaque de retenção
referentes apenas às competências 12/2012 e 01/2013.
De acordo com a fiscalização, as 37 notas fiscais apresentadas, relativas à
competência 12/2012, totalizam o valor retido de R$ 216.206,55, ao passo que a
interessada declarou em GFIP que sofreu retenção de R$ 437.512,36, valor
utilizado na própria competência para reduzir o montante das contribuições
previdenciárias a pagar.
A empresa não comprovou nem mesmo o crédito que utilizou na competência,
ficando claro que não restou, para 12/2012, qualquer crédito a ser utilizado.
Da mesma forma, as outras 17 notas fiscais apresentadas, relativas à competência
01/2013, totalizam a retenção de R$ 268.126,79, quando consta, na respectiva
GFIP, retenção no valor de R$ 463.265,74, integralmente utilizado na própria
competência, não restando crédito a ser utilizado.
Ainda assim, o auditor fiscal efetuou uma verificação nas GFIPs informadas pelo
contribuinte a partir da competência 01/2009, período não abrangido pela
decadência, e elaborou a tabela de folhas 158 a 160, na qual relacionou, por
competência, os valores de retenção declarados em GFIP, os utilizados na
competência de origem e o eventual saldo remanescente.
Apenas nos meses 08/2011, 12/2013 e 12/2015 o valor utilizado na própria
competência foi menor que a retenção informada em GFIP, ou seja, nas demais
competências, os valores de retenção foram integralmente utilizados nas próprias
competências de origem para deduzir os valores devidos de contribuição
previdenciária.
Para essas 3 competências, o contribuinte não apresentou notas fiscais com
destaque de retenção, razão pela qual esse valor não pode ser utilizado como
crédito para validar as compensações aqui analisadas.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
3
Também, nessas competências, o valor de retenção recolhido está bem abaixo do
declarado em GFIP.
Destaca a autoridade fiscal que, para que possa utilizar o saldo, não basta que a
retenção esteja declarada em GFIP - é também necessário que esteja destacada
nas notas fiscais, faturas ou recibos de serviços, fato que só poderia ser
comprovado por meio da apresentação de tais documentos, o que não foi feito
pela interessada, mesmo tendo-lhe sido dadas oportunidades para tal.
Portanto, uma vez não comprovada a existência de direito creditório líquido e
certo contra a Fazenda Pública, passível de compensação, as compensações
efetuadas no período de 01/2014 a 13/2015 são indevidas, devendo esses valores
ser exigidos com os acréscimos moratórios previstos na legislação vigente,
conforme determina o art. 89, § 9.o da Lei n.o 8.212/91.
Liminar para a Exclusão do CADIN
Consta no processo, nas folhas 185 e 186, cópia de decisão judicial de
01/02/2017, deferindo o pedido de medida liminar para determinar a exclusão da
empresa do CADIN, sob a alegação de inclusão no citado cadastro pelos débitos
relativos ao Despacho Decisório, ocorrida sem ter se expirado o prazo de 30 dias
para a manifestação da interessada (Processo n.o 1000605-50.2017.4.01.3400,
tramitando na Justiça Federal da 1.a Região).
Manifestação de Inconformidade
Cientificada, a empresa, tempestivamente, protocolizou a manifestação de
inconformidade de folhas 200 a 222, na qual apresenta as alegações que se
seguem.
DO DIREITO - PRELIMINAR 01 - AUSÊNCIA DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - DA TOTAL NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL EM
TELA
É apresentada extensa argumentação no sentido da ofensa ao princípio da
legalidade e do cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório, por não
constar, nos autos, cópia integral do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF para
a verificação da legalidade e legitimidade do procedimento fiscal em comento.
Transcreve a manifestante trechos do Decreto n.o 6.104/07, que alterou o
Decreto n.o 3.724/01, da Portaria RFB N.o 3.014/2011, bem como de trechos de
acórdãos da Justiça Federal, todos tratando do tema “MPF”.
PRELIMINAR 02 - DA NULIDADE DO COMUNICADO POR PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA
Assim afirma a empresa neste tópico:
“Como se não bastasse a ausência do mandado de Procedimento Fiscal, a
recorrente compareceu ao CAC através de seu funcionário a fim de protocolizar
documentos, contudo restou impedido de realizar o protocolo já que conforme
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
4
informação fornecida pelo próprio CAC o mesmo não realiza a juntada de
documentos de processos administrativos de pessoa jurídica, CONFORME
DECLARAÇÃO EM ANEXO. Desta forma, materializada assim prejuízo a ampla
defesa da recorrente.
Contudo, a arbitrariedade implementada pelo fisco acabou por minimizar o
princípio da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório, prejudicando
contundentemente a recorrente na medida que além de glosar as compensações
impediu a juntada de documentos.”
Transcrevendo o art. 2.o da Lei n.o 9.784/99, afirma ter havido ofensa aos
princípios da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório.
MÉRITO - DA ORIGEM DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
Afirma a manifestante que os créditos tributários utilizados no procedimento de
compensação provêm de retenções de contribuições previdenciárias, “conforme
notas fiscais em anexo à presente impugnação”, que demonstram a ocorrência de
retenções passíveis de utilização e indevidamente glosadas pela autoridade
fazendária na medida que, sem razoabilidade, impediu a juntada de outras notas
fiscais demonstrativas de seu crédito.
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer:
▪ o recebimento, o processamento e o acolhimento do presente recurso, com o
reconhecimento da plena nulidade do Despacho Decisório, bem como das multas
e juros ▪ como medida alternativa, a procedência da manifestação de
inconformidade a fim de validar as compensações realizadas.
É a síntese dos autos.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
GLOSA DE COMPENSAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
Não tendo o contribuinte logrado êxito na demonstração da existência do crédito
tributário, cabível a glosa das compensações efetuadas.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
requerente fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, com idênticas
alegações à Manifestação de Inconformidade, sob alegação de: 1) Nulidade do Procedimento
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720261/2017-67
5
Administrativo por ausência do mandado de procedimento fiscal; 2) nulidade do comunicado por
preterição do direito de defesa; 3) a comprovação da origem dos créditos previdenciários
Em fls. 280 foi apresentada sentença de embargos de declaração referente ao
processo de Mandado de Segurança no 1000486-89.2017.4.01.3400 com o seguinte dispositivo:
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS, apenas para
confirmar a renúncia da impetrante em relação ao processo administrativo fiscal
no 10166.720261/2017-67, devendo isso ocorrer somente após a apreciação de
sua defesa no referido processo, consoante decisão em sentença (id6692435).
De resto, mantenho a sentença em sua integralidade, mantendo inclusive, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Entretanto, em que pese a informação constante nos autos no sentido de que o
Mandado de Segurança no 1000486-89.2017.4.01.3400 impetrado teria como finalidade a
exclusão do nome do recorrente do CADIN, a decisão apresentada em fls. 280 informa a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de sentença judicial.
Saliento que a sentença judicial a que se refere a decisão de fls. 280 não consta dos
autos e não foi possível obtê-la no site da Justiça Federal do Distrito Federal.
A fim de dirimir eventuais questionamentos e dúvidas sobre a concomitância de
discussão da matéria tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, impõe-se a remessa dos
autos à RFB para que providencie junto ao contribuinte e acoste aos autos cópia da inicial e da
sentença do Mandado de Segurança no 1000486-89.2017.4.01.3400 impetrado pelo ora
recorrente.
Assim, sugiro a conversão do julgamento do processo em diligência, para fins de
que a unidade de origem providencie junto ao contribuinte e acoste aos autos cópia da inicial e da
sentença do Mandado de Segurança no 1000486-89.2017.4.01.3400 impetrado pelo ora
recorrente.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 290
DF CARF MF
Original